Tribunal: TJSP
Processo: 0024500-48.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
homicídio QUALIFICADO – PRETENDIDO o reconhecimento de que a DECISÃO foi MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – não acolhimento – VEREDITO não se mostra dissociadO dO CONTEXTO PROBATÓRIO – excludente da legítima defesa corretamente REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS – mANUTENÇÃO DAs QUALIFICADORAs – RECONHECIMENTO DA VIOLENTA EMOÇÃO – penas

Ementa:
homicídio QUALIFICADO – PRETENDIDO o reconhecimento de que a DECISÃO foi MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – não acolhimento – VEREDITO não se mostra dissociadO dO CONTEXTO PROBATÓRIO – excludente da legítima defesa corretamente REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS – mANUTENÇÃO DAs QUALIFICADORAs – RECONHECIMENTO DA VIOLENTA EMOÇÃO – penas reajustadas – VALORAÇÃO NECESSÁRIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS MAS NÃO APLICADA NA SENTENÇA – recurso parcialmente PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024500-48.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUCIANO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 15 anos, 06 meses e 20 dias
de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024500-48.2015.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0024500-48.2015.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
1a Vara do Júri e das Execuções
Criminais
Apelante: Luciano da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 24472
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

PRETENDIDO
O
RECONHECIMENTO
DE
QUE
A
DECISÃO
FOI
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
NÃO ACOLHIMENTO VEREDITO NÃO SE MOSTRA
DISSOCIADO
DO
CONTEXTO
PROBATÓRIO

EXCLUDENTE
DA
LEGÍTIMA
DEFESA
CORRETAMENTE REJEITADA PELO CONSELHO DE
SENTENÇA

RESPEITO
À
SOBERANIA
DOS
VEREDITOS MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
RECONHECIMENTO DA VIOLENTA EMOÇÃO PENAS
REAJUSTADAS VALORAÇÃO NECESSÁRIA DE CAUSA
DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS MAS
NÃO
APLICADA
NA
SENTENÇA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Luciano da
Silva contra a r. sentença de fls. 552/553, que o condenou pela prática
do crime previsto no art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 18 anos e 08 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.
Inconformado, alega que a decisão dos jurados teria
contrariado manifestamente a prova produzida nos autos, com o não
reconhecimento da tese da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras e redução das penas (fls. 559/567).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024500-48.2015.8.26.0506 -Voto no
3
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 573/585).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 598/601).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 131/134), no dia 18
de julho de 2.015, por volta de 06h00min, na Rua Bruno Pelicani no 70,
Quintino Facci II, na cidade e comarca de Ribeirão Preto, Luciano Silva
matou Paulo Cesar da Cruz, por motivo fútil, com emprego de meio
cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.
A materialidade delitiva restou comprovada pela
portaria (fl. 02), boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 61/62), exame
necroscópico (fls. 120/125) e demais elementos probatórios constante
nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
Tratando-se de apelação interposta contra decisão
do Egrégio Tribunal do Júri, incide a regra do tantum devolutum
quantum appellatum, vale dizer, a análise do reclamo deve se restringir
aos fundamentos apresentados pelo recorrente em suas razões de
inconformismo, a teor do que dispõe a Súmula n.o 713, do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual “O efeito devolutivo da apelação contra
decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
O recurso defensivo não prospera, uma vez que a
tese reconhecida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024500-48.2015.8.26.0506 -Voto no
4
autos e deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio
constitucional da soberania dos vereditos.
Não se cogita, portanto, de decisão manifestamente
contrária à prova dos autos.
O Conselho de Sentença entendeu que o acusado,
agindo com ânimo homicida, com motivação fútil, pelo fato da vítima
ter tentado apartar um briga entre o acusado e sua companheira, meio
cruel, pois desferiu golpes que causaram intenso sofrimento à vítima
e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, por haver
atacado a vítima enquanto ela estava desarmada, efetuou golpes de
faca que causaram a morte do ofendido.
De rigor concluir, então, que o Conselho de
Sentença, após ouvir os debates orais do Ministério Público e da douta
defesa, optou pelo entendimento condenatório, não se mostrando esta
decisão de todo dissociada do complexo conjunto de informações
colacionado aos autos, e esta convicção, firmada com fundamento no
acervo probatório, não configura decisão manifestamente contrária à
prova dos autos.
Nesse sentido:
PENAL,
PROCESSO
PENAL
E
CONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024500-48.2015.8.26.0506 -Voto no
5
CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA.
DESPROPORCIONALIDADE
DO
QUANTUM
FIXADO.
REVISÃO."1.
Evidencia-se
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar
novo julgamento, somente quando o julgamento proferido
pelo Conselho de Sentença for absolutamente desprovido
de suporte fático, o que não ficou caracterizado nos
presentes autos. 2. A dosimetria da pena deve guardar
proporcionalidade ao caso concreto, devendo ser revista
quando há modulação negativa que enseja a fixação de
montante desproporcional das circunstâncias judiciais. 3.
Apelação provida parcialmente.” (TJDFT Acórdão n.
574631,
20050910174182APR,
Relator
JOÃO
TIMOTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal,
julgado em 15/03/2012, DJ 27/03/2012 p. 172).
A defesa ainda insurge-se contra a condenação,
alegando que o réu agiu em legítima defesa. Contudo, o não
acolhimento da tese defensiva não se mostra dissociado do conjunto
probatório.
As testemunhas Alessandra Alves da Costa Soares,
Maria Helena Bivilaqua Garre, Daiane Rodrigues Sposito, Carmem Silvia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024500-48.2015.8.26.0506 -Voto no
6
Marques não presenciaram os fatos. Em síntese, alegaram terem
ouvido de populares que o réu agiu em legítima defesa (fls. 236/239,
245/246, 247/248 e 249/250).
Embora a testemunha Marcelo Vitor Antunes, filho
da vítima, também não tivesse presenciado os fatos, esclareceu ter
ouvido de vizinhos que o acusado estava discutindo com a namorada
em um bar, e o ofendido foi tentar interferir. Nesse momento, Luciano
pegou uma faca e desferiu dois golpes contra Paulo. A vítima ainda
tentou correr, mas caiu na via pública. Nesse momento, o apelante
segurou a cabeça do ofendido e desferiu um golpe no pescoço (fls.
240/242).
Ou seja, duas versões dos fatos. E os jurados
optaram por uma delas.
Não há nos autos prova de que o réu tenha
praticado o crime usando moderadamente dos meios necessários para
repelir injusta agressão. Ao contrário, os elementos de convicção
revelam que usou imoderadamente dos meios de ataque para se
vingar de justa intervenção da vítima para acudir uma mulher que se
via acossada e verbalmente agredida pelo apelante
Ademais,
os
jurados
também
rejeitaram
o
reconhecimento da excludente da legítima defesa, sustentada pelo
combativo defensor (confira-se a fl. 543).
Da mesma forma, há lastro probatório para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024500-48.2015.8.26.0506 -Voto no
7
manutenção das qualificadoras reconhecidas pelos jurados.
A prova dos autos aponta para o fato do crime ter
sido praticado com motivação fútil, consistente no fato de vítima ter a
vítima tentado apartar um briga entre o acusado e sua companheira,
por meio cruel, consistindo em desferir golpes que causaram intenso
sofrimento à vítima, inclusive quando ela já se encontrava caída, e
com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o
acusado atacou a vítima com uma faca, enquanto ela estava
desarmada.
A condenação do apelante, importa ressaltar
novamente, é resultado de julgamento por Conselho de Sentença,
devendo ser respeitada, como o foi, pelo Magistrado, sob pena de
violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Com efeito, há muito se tem como consolidado o
entendimento de que o veredicto do júri, por se revestir da garantia
constitucional da soberania, somente pode ser anulado quando
proferido de forma arbitrária, absolutamente distorcida da prova.
Havendo vertente probatória comprovando a
intenção de matar, bem como a presença de qualificadora, tal como
acolhido pelo Conselho de Sentença, e fundamentadamente mantido
pelo Magistrado, não há que se falar em decisão contrária à evidência
dos autos.
Nessa ordem de ideias, cumpre lembrar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024500-48.2015.8.26.0506 -Voto no
8
respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de
poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para,
simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem
invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal
togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há
duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar
à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo Conselho
de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação
pode existir.
De rigor, portanto, a manutenção do édito
condenatório.
FIXAÇÃO DAS PENAS
Na primeira fase, as penas foram fixadas acima do
mínimo legal - 14 anos de reclusão - por serem desfavoráveis as
circunstâncias judiciais (maus antecedentes, fls. 529/530).
Na segunda fase, as penas foram exasperadas em
1/6, para cada uma das qualificadoras (meio cruel e recurso que
dificultou a defesa do ofendido), resultando em 18 anos e 08 meses de
reclusão
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.
Contudo, entendo que a sentença merece um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024500-48.2015.8.26.0506 -Voto no
9
pequeno reparo.
Observo que o Conselho de Sentença reconheceu
que o acusado praticou o crime sob violenta emoção, logo após injusta
provocação da vítima (fls. 542 e 543 resposta ao quesito no 4).
Dessa forma, e ainda sob o tema de respeito à
soberania dos vereditos, pois uma circunstância reconhecida pelos
jurados deve ser valorada, mostra-se obrigatória a aplicação da causa
de diminuição prevista no § 1o, do art. 121, do Código Penal, na razão
de 1/6, de que resulta 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.
REGIME PRISIONAL
Em razão do quantum da pena imposta e natureza
hedionda do delito de homicídio, mantenho o regime prisional
fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar as penas para 15 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão, mantida, no mais, a r. Sentença.
Estando solto o acusado, e não havendo pleito do
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas porque o
Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o início da
execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o
cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de
todos os recursos, e não mais após a confirmação da condenação, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024500-48.2015.8.26.0506 -Voto no
10
também por expressa vedação instituída pela nova redação do art.
282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo decrete, de
ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem prévia
representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação
criminal, por representação da autoridade policial ou
mediante requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para o início da execução da pena.
AMARO THOMÉ
Relator